Tribunal: TJDFT
Processo: 0743571-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743571-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP AGRAVADO: JHULY PIZZARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Contelb Contabilidade e Auditoria em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, proclamou que nada havia a prover quanto ao pedido de consulta no sistema Sniper, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório, observada a nova data de prescrição. O agravante argumenta que o sistema em questão tem por objeto acesso a inúmeros bancos de dados que viabilizam a busca de bens em nome dos devedores, impondo-se seja franqueado seu acesso. Afirma que referido sistema já se encontra implementado desde 2022 e vem sendo amplamente utilizado pelos diversos juízos de primeira instancia a fim de contribuir para localização de bens dos devedores. estar tendo dificuldade de encontrar bens passíveis de penhora, eis que o processo se arrasta há mais de seis (06) anos e que, diante da impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o pedido de utilização do sistema SNIPER, visto que se trata de uma solução tecnológica que agiliza e facilita a investigação patrimonial disponível aos magistrados. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para determinar a utilização da ferramenta SNIPER. Por meio do despacho de ID no 52709333, este Relator facultou ao agravante justificar a tempestividade do recurso, uma vez que a decisão efetivamente recorrida é a de ID no 170292472. Em resposta, o agravante alegou que “não houve enfretamento anterior de negativa de pesquisa no sistema SNIPER. Houve sim a impossibilidade sob o argumento do sistema não se encontrar ‘plenamente operacional’”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Preliminarmente, insta consignar que, de fato, a decisão anterior de ID no 170292472 indeferiu o pedido de consulta a plataforma SNIPER ao fundamento de que o sistema ainda não se encontra plenamente operacional e integrado a todos os sistemas. Assim, razão assiste à parte agravante quanto à possibilidade de postular novamente a utilização do novo sistema implementado pelo CNJ para busca de ativos em nome dos executados, eis que seu acesso já se encontra disponível no âmbito deste Tribunal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por tais razões, conheço do presente recurso. Feitas tais considerações, nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. No caso em tela, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, ao ser remetido ao arquivo provisório, o prazo prescricional restará suspenso pelo prazo de um (1) ano, mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha ser julgado pelo órgão colegiado. Portanto, ainda que se vislumbre alguma relevância na argumentação expendida pela parte, ao menos em relação à determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório antes de exauridas todas as diligências possíveis à parte para a localização de bens em nome dos devedores, ausente um dos requisitos legais, o pleito liminarmente formulado há que ser indeferido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator